Tribunal: TJMMG
Processo: 2000050-97.2025.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo n. 2000050-97.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000037-54.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/10/2025 Publicação: 07/10/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada por ex-militar contra o Estado de Minas Gerais, visando desconstituir acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça Militar, sob os fundamentos do art. 966, V e VII, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta de norma jurídica ou se surgiram provas novas aptas a modificar o julgamento, nos termos do art. 966, incisos V e VII, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação rescisória tem caráter excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei, não se prestando ao reexame de fatos, provas ou à correção de suposta injustiça da decisão. 4. No caso, o acórdão rescindendo apreciou de forma expressa as alegações de nulidade das provas e de cerceamento de defesa, destacando que “o acervo probatório carreado aos autos se baseou em vídeos que foram periciados e em imagens e depoimentos de testemunhas” e que “a defesa teve oportunidade de indicar as testemunhas que desejava ouvir, mas não o fez no tempo oportuno”. 5. A alegada violação de norma jurídica não se mostra manifesta, inequívoca ou literal, mas apenas reflete inconformismo da parte, situação que não se enquadra no art. 966, V, do CPC. 6. Quanto à prova nova, não se trata de elemento efetivamente novo, mas de reinterpretação de material já existente à época do julgamento, o que não preenche os requisitos do art. 966, VII, do CPC. 7. A jurisprudência do STJ e do TJMG reitera que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como meio de reapreciação de provas (STJ, AgInt na AR 6.260/RS; TJMG, AR 1.0000.20.565059-9/000). IV. DISPOSITIVO 8. Ação rescisória julgada improcedente, diante da ausência de enquadramento nas hipóteses legais do art. 966 do CPC. ____________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 373, §2º, 966, incisos V e VII; CPP, arts. 158 a 160 e 158-A. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ação Rescisória 1.0000.21.200380-0/000, relator Desembargador Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julgamento em 10/07/2023, publicação da súmula em 11/07/2023; e, Ação Rescisória 1.0000.23.346479-1/000, relator Desembargador Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, julgamento em 26/08/2025, publicação da súmula em 03/09/2025; STJ, AREsp n. 2.922.247/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025; AR n. 5.399/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 15/9/2025; AgInt no REsp n. 2.149.700/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação rescisória. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. Fez sustentação oral o advogado Ruben de Arimatéia Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória proposta por Bruno Freitas da Fonte em face do Estado de Minas Gerais, com fundamento nos incisos V e VII do art. 966 do Código de Processo Civil (CPC), visando à desconstituição do acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça Militar, nos autos do Processo n. 2000037-54.2023.9.13.0005. Disse ser ex-militar da Polícia Militar de Minas Gerais, atualmente desempregado, porquanto foi demitido da PMMG em 27/11/2023, quando contava com 23 (vinte e três) anos de serviço, apesar das múltiplas recompensas, tais como 21 notas meritórias, 4 elogios individuais, 18 menções elogiosas, uma dispensa do serviço, e, ainda, quando ostentava o conceito positivo com 50 pontos. Afirma que foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado pela Portaria n. 108.000/2020/CPM, por ter, em tese, na data de 31 de julho de 2018, cometido assédio conta uma civil, no interior do Destacamento PM de Estiva – 20º BPM/17ª RPM – ao qual pertencia, e também pelo fato de que, em 1º de maio de 2018, teria mantido relações sexuais com uma civil no estacionamento do referido Destacamento. Informa ter ajuizado, em 16/12/2022, ação ordinária visando à anulação do PAD e a sua reintegração, tendo sido essa ação julgada improcedente em primeiro grau, sob o fundamento de que o ato disciplinar militar de demissão decorreu de PAD revestido de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razões para ser anulado. Informa, ainda, que, no apelo interposto, a Primeira Câmara manteve a decisão, negando provimento ao seu recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduz que, agora, na presente ação rescisória, argui a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica, bem como a existência de prova nova da qual não pôde fazer uso (art. 966, V e VII, CPC). Sustenta, em linhas gerais, que os atos instrutórios e as provas colhidas no âmbito do Inquérito Policial Militar (IPM) e do PAD foram praticados em desconformidade com as regras da cadeia de custódia e dos procedimentos periciais, de modo a comprometer a autenticidade, a integridade e a confiabilidade das provas digitais (áudio e vídeo) que subsidiaram a punição administrativa. Apresenta uma narrativa sobre o acervo probatório e os fatos ocorridos no curso do PAD, que considera relevantes para compreensão dos motivos pelos quais pede a rescisão do julgado. Sobre a prova do assédio, supostamente ocorrido no dia 31/07/2018, o autor relata que a suposta vítima teria gravado a conversa do atendimento ocorrido no quartel; contudo, não houve apreensão do celular da suposta vítima, motivo pelo qual não foi possível proceder à perícia técnica oficial sobre os arquivos de áudio apresentados. Sustenta que a gravação constante nos autos não foi produzida observando-se a cadeia de custódia adequada e que a degravação foi realizada por investigadores responsáveis pelo IPM, o que é totalmente irregular, uma vez que essa atividade é inerente aos peritos criminais do Instituto de Criminalística de Minas Gerais, na forma disposta pelo art. 159 do Código de Processo Penal (CPP), além de não constar qual o equipamento de origem da geração do áudio, bem como de que forma este áudio foi apresentado à autoridade investigativa. Aponta falhas no processo de degravação, tais como: 1) o fato de ter sido iniciado após 3 (três) minutos e 10 (dez) segundos, sob a alegação que, nos minutos anteriores, estavam sendo tratados assuntos convencionais referentes ao registro de REDs 2018-033-089-7130-001; 2) a ausência de identificação dos participantes da conversação, estabelecendo-se, por presunção pessoal do responsável pela degravação, quem seriam os interlocutores, sem qualquer padrão de voz coletada da suposta vítima e do investigado (ora autor), de modo a possibilitar um comparativo de voz – mediante avaliação do cumprimento de onda, frequência ou até mesmo do extrato magnético da gravação –, o que impossibilitou a identificação dos participantes da conversa, o que, a seu ver, produz total nulidade na prova de áudio; e 3) a inexistência de identificação, no relatório de degravação, do dispositivo do qual foi extraído o arquivo de áudio, quer seja pen drive, aparelho celular, CD-R ou HD. Registra, ainda, menções nos autos de que os arquivos teriam sido editados e que o pen drive ou arquivos foram repassados entre diversas pessoas sem controle documental. Afirma que, no curso do PAD, requereu a expedição de ofício às operadoras, todavia, através de despacho, a Comissão Processante inverteu o ônus da prova. Concluiu que, devido a não apreensão do celular e do computador da vítima, o autor ficou impossibilitado de fazer uso de provas capazes de lhe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 assegurar pronunciamento favorável, restando clara a hipótese de rescisão do acórdão, prevista no art. 966, VII, do CPC. Quanto à prova do suposto ato sexual no interior do quartel, em 1°/05/2018, o autor afirma que o vídeo que retrataria a relação sexual teria circulado por redes locais, passando sucessivamente de pessoa a pessoa, até alcançar as autoridades; que o HD do equipamento apreendido na fração de Estiva teria sido supostamente deletado, sendo o arquivo recuperado apenas da memória do computador; que, mesmo tendo sido apreendido computador na fração, não há documentação adequada que comprove a preservação e o trâmite do vestígio até a perícia; e que a perícia oficial somente foi realizada em 1°/04/2022, ou seja, quatro anos após os fatos, circunstância que fragiliza a confiabilidade do laudo. Sustenta a violação manifesta das normas expressas nos arts. 158 a 160 do CPP. Nesse ponto, detalha a ausência de documentação completa sobre reconhecimento, coleta, acondicionamento, transporte e armazenamento dos vestígios digitais (pen drives, CDs, computadores e celulares), o que impediria aferir a autenticidade e a integridade das mídias juntadas. Releva que diversas apreensões de mídias foram realizadas sem encaminhamento formal ao Instituto de Criminalística, não havendo controles ou registros que permitam rastrear quem manuseou os dispositivos e em que condições, o que, a seu ver, configura óbice à confiabilidade das provas. Afirma que ocorreu violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V), especialmente a relativa à violação das normas de produção e preservação de prova, notadamente os arts. 158 a 160 e 158-A do CPP (cadeia de custódia; exame de corpo de delito direto ou indireto), bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, CF). Aduz que a ausência de observância das formalidades mínimas de custódia e perícia inconstitucionaliza/ilegaliza a valoração das provas. Quanto à existência de prova nova ou inacessível no processo originário (art. 966, VII, do CPC), defende que as provas essenciais, tais como arquivos originais, celular e computador da suposta vítima, registros integrais de perícia, não foram disponibilizadas à defesa no curso do PAD, sendo muitas delas inacessíveis por conduta ou omissão da Administração, como, por exemplo, o HD do computador em que as imagens foram encontradas ter sido deletado e as mídias obtidas do computador circularem sem controle da polícia judiciária. Assim, em seu entendimento, haveria fatos e provas que, se oportunamente produzidos e periciados, poderiam alterar a conclusão do julgamento administrativo e do subsequente controle judicial. Ao final, requer a concessão liminar, inaudita altera pars, da tutela de urgência para determinar a sua imediata readmissão aos quadros da PMMG, com a preservação de sua subsistência. No mérito, requer a declaração de procedência da ação, com a rescisão do acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível (Processo n. 2000037-54.2023.9.13.0005), a anulação do ato demissional exarado do PAD (Portaria n. 108.000/2020) e a sua consequente reintegração ao serviço público, com pagamento dos proventos, vantagens e consectários legais desde a data da demissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Requereu, ainda, o prequestionamento expresso para fins de admissão de eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário, indicando violação de dispositivos constitucionais e legais (art. 5º, incisos LIV e LV, CF; arts. 158-A e 159 do CPP; § 2º do art. 373 do CPC). Em despacho de Evento 9, determinei a intimação do autor para, querendo, manifestar-se sobre possível indeferimento da inicial, por não se vislumbrar hipótese de cabimento de ação rescisória. O autor manifestou-se no Evento 13. Em despacho de Evento 15, recebi a petição inicial, concedi os benefícios da gratuidade de justiça, determinei a citação do Estado de Minas Gerais e indeferi o pedido de tutela antecipada. O Estado de Minas Gerais contestou a petição inicial (Evento 23), ressaltando que o pedido do autor não merece acolhida, uma vez que a rescisória não se presta a reavaliar provas ou corrigir suposta injustiça da decisão, mas, sim, a proteger situações excepcionais de afronta direta e literal à norma jurídica. Nesse sentido, foram citados precedentes do TJMG e de outros Tribunais, nos quais se reafirma que a violação a ensejar a rescisória deve ser manifesta, frontal e inequívoca, e que o simples inconformismo da parte não autoriza o manejo dessa via excepcional. Destaca que o autor não demonstrou qualquer afronta literal a dispositivo legal, mas apenas tenta utilizar a rescisória como sucedâneo recursal, na tentativa de obter novo julgamento do caso. Cita jurisprudência que reforça a impossibilidade de reexame das provas já apreciadas na demanda originária, ressaltando que a coisa julgada constitui garantia constitucional que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do CPC. Quanto à alegação de prova nova, refuta integralmente os argumentos do autor, sustentando que não houve apresentação de qualquer elemento inédito que pudesse modificar o resultado do julgamento rescindendo. Aduz que, pelo contrário, no processo originário foi instaurado regular Processo Administrativo-Disciplinar, precedido de Inquérito Policial Militar, no qual se apuraram infrações administrativas e criminais com robusta instrução probatória, incluindo oitiva de testemunhas, degravação de áudios, análise de mensagens eletrônicas e realização de perícias técnicas. Enfatiza que não houve cerceamento de defesa, uma vez que todos os meios probatórios pertinentes foram analisados e devidamente homologados, não subsistindo a alegação de nulidade. Ressalta também que os documentos e mídias juntados aos autos passaram por avaliação técnica e que o material foi considerado idôneo para a formação do convencimento do julgador. Reproduz trechos do próprio acórdão rescindendo, nos quais se demonstrou que as provas colhidas – vídeos, imagens e testemunhos – revelaram conduta incompatível do autor, de modo a comprometer a imagem da Corporação Militar e configurar transgressão disciplinar grave, tipificada nos termos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Afirma que os eméritos julgadores concluíram pela inexistência de vícios ou nulidades no PAD, negando provimento ao recurso do então apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sustenta que o autor tenta apenas reabrir a discussão do mérito já apreciado, sem se enquadrar em qualquer das hipóteses legais de rescindibilidade. Salienta que supostos erros de interpretação ou mesmo eventual injustiça não autorizam o manejo da rescisória, uma vez que não configuram violação manifesta a norma jurídica. Afirma que não se identifica erro de fato na decisão rescindenda, pois não houve admissão de fato inexistente nem a desconsideração de fato efetivamente ocorrido que não tivesse sido objeto de controvérsia. Ao final, requer a total improcedência da ação rescisória, por ausência de cabimento legal. Por considerar que a matéria posta à apreciação deste Tribunal nos autos da presente ação rescisória versa somente sobre direito, sendo necessária somente prova documental para se provar o alegado, concedi às partes vista dos autos, para a apresentação de razões finais, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil. O autor opôs embargos de declaração (Evento 29), os quais não foram recebidos, uma vez que se considerou que o despacho tem caráter de mero expediente. As partes foram intimadas para apresentação de razões finais (Evento 25), sendo que o autor se manifestou em petição juntada no Evento 36, e o réu, no Evento 39. Ambos reiteraram os fatos e fundamentos de suas manifestações anteriores. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cinge-se a controvérsia à análise da presente ação rescisória ajuizada por Bruno Freitas da Fonte em face do Estado de Minas Gerais, em que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar, nos autos do Processo nº 2000037-54.2023.9.13.0005, sob o argumento de ocorrência de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC) e de existência de prova nova (art. 966, VII, CPC). Pois bem. É sabido que a ação rescisória constitui remédio de natureza excepcional, cujo manejo encontra-se adstrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal ou via ordinária de reexame do mérito das decisões transitadas em julgado. No caso dos autos, o autor busca, em essência, reabrir discussão já enfrentada e decidida pela instância ordinária, sob alegação de nulidade das provas utilizadas no PAD, sustentando vícios na cadeia de custódia e em procedimentos periciais. Entretanto, tais argumentos já foram amplamente analisados e rejeitados no julgamento rescindendo. Em sentença de Primeira instância, o Juiz Substituto atuante na 5ª AJME consignou o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (...) O requerente alegou cerceamentos de defesa, apontando que em 25/4/2022 protocolou petição que não foi juntada no PAD, que não lhe foi apresentado vídeo, referente à relação sexual em estacionamento de destacamento, extraído dos arquivos da corporação, que não houve a devida perícia nos computadores do destacamento e que não houve perícia capaz de dizer se o vídeo era crível e se o requerente era a pessoa que nele aparecia. Complementou com doutrina e julgado do STJ sem os contextualizar com as alegações. O requerido, por sua vez, contra-argumentou, pontificando que não ter havido cerceamento de defesa ao requerente e que as provas passaram por perícia técnica. Novamente, sem razão o requerente. O desaparecimento da petição de 25/4/2022 dos autos (fls. 135-141 de evento 75, DOC9) foi identificado pela Administração em fls. 145-147 de evento 75, DOC9, tendo sido a petição juntada aos autos em fls. 151-152 de evento 75, DOC9, e apreciada conforme despacho de fl. 155 de evento 75, DOC9. Nesse despacho, o presidente da CPAD indeferiu o requerimento de solicitação dos dados pretendidos às operadoras de telefonia, por entender que cabia ao requerente o ônus da prova dos fatos que alegasse. Nesse sentido, fundamentou que o requerente não solicitou às operadoras, tampouco provocou o Poder Judiciário para a obtenção dos dados pleiteados. Ademais, também justificou o indeferimento sob o fundamento de que a CPAD não teria utilizado, para formação de seu convencimento, as mensagens atribuídas aos números de telefone em relação aos quais o requerente pretendia descobrir os respectivos proprietários. Tenho que o indeferimento foi regular, haja vista que o art. 346, § 2º, do MAPPA admite o indeferimento de pedidos impertinentes, protelatórios ou de nenhum interesse para o processo. Não consta nos autos se foi submetido à perícia o computador do destacamento de Estiva/MG que continha o vídeo no qual, segundo a Administração, foi registrada relação sexual entre o requerente e civil. A despeito disso, o requerente não demonstrou como isso teria lhe causado efetivo prejuízo ou influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa (art. 533 do MAPPA). O vídeo foi apresentado por mídias via link do Google Drive (fls. 49-55 do evento 75, DOC10), em relação às quais o requerente confirmou recebimento (fls. 57-59 do evento 75, DOC10). Ademais, o aludido vídeo também foi submetido a perícia realizada pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, conforme (fls. 173-183 de evento 75, DOC8). Nela, concluiu-se que o vídeo não foi editado ou cortado e nem teve elementos acrescidos ou suprimidos, sendo, portanto, crível. Sobre o vídeo ser capaz ou não de corroborar para a convicção de que o requerente era pessoa nele gravada, a consideração diz respeito a valoração da prova, aspecto que conforme já abordado, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se, sob pena de violar a independência do Poder Executivo (art. 2º da CR/1988), o qual detém, no caso, a atribuição de apreciar matéria de mérito administrativo. O requerente, em manifestação de evento 52, MANI1, fez uma série de apontamentos, alguns deles vinculados à cadeia de custódia de pen drive utilizado na PAD, outros aduzindo não ter sido interrogado após todas as provas serem colacionadas aos autos, e, por fim, alguns outros, fazendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 considerações sobre as provas do PAD. O requerido, por sua vez, asseverou que os argumentos trazidos pelo requerente nada alterariam o quadro já apresentado pela contestação. (...) Já em segunda instância, a própria decisão rescindenda foi clara ao afirmar que “o acervo probatório carreado aos autos se baseou em vídeos que foram periciados e em imagens e depoimentos de testemunhas, como as duas servidoras civis que prestavam serviço no destacamento PM”. Ressaltou-se, ainda, que “o fato repercutiu negativamente na imagem da Corporação [...], a atitude [...] era tão incompatível que estava abalando a credibilidade dos demais militares no seio familiar, perante suas companheiras”. Sobre a quebra de cadeia de custódia, registrou-se no acórdão: Em relação às alegações do apelante de ausência de cadeia de custódia relacionada a um pen drive, muito embora o recorrente questione o trâmite da prova, o faz de forma abstrata, não aduzindo, em momento algum, qualquer razão ou indício fidedigno que possa levantar suspeitas quanto à violação ou adulteração do conteúdo das provas colacionadas nos autos. Fica descartado, portanto, qualquer cerceamento de defesa ou prejuízo ao apelante. Além do mais, na própria decisão do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), este afirma que o pen drive, bem como os demais materiais que foram apreendidos e enviados à perícia, não guarda relação com os fatos objeto do PAD. Também foi enfrentada a questão do alegado cerceamento de defesa, oportunidade em que a Câmara consignou que “a defesa teve oportunidade de indicar as testemunhas que desejava ouvir, mas não o fez no tempo oportuno, tendo precluído o seu direito quando da apresentação do TAV final”, acrescentando, ainda, que “inexiste cerceamento de defesa, já que o apelante teve condições de se manifestar sobre todas as provas produzidas no PAD”. Por fim, o acórdão foi categórico ao pontuar que “ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para a análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição disciplinar aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes”. Ora, tais trechos da decisão deixam claro que não houve qualquer violação manifesta de norma jurídica, mas apenas a apreciação regular da prova e do procedimento administrativo. No mesmo sentido é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. PREVISÃO CONTRATUAL. RECEBIMENTO DE FATURAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NS. 5 E 7/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem, bem quando a pretensão não encontra amparo normativo no dispositivo tido por violado. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. III - Depreende-se dos autos que a ação rescisória apresenta-se como mero inconformismo da Agravante com o resultado do acórdão rescindendo, não podendo ser utilizada como meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar provas produzidas ou complementá-las. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.149.700/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. REVELIA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal (AgInt no AREsp n. 2.740.672/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). 2. A matéria referente aos arts. 167, 783 e 803 do CPC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.922.247/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Ação rescisória ajuizada por empresa de engenharia visando desconstituir acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 485, V e IX, do Código de Processo Civil de 1973, alegando violação a literal dispositivo de lei e erro de fato. 2. A parte autora sustenta que o acórdão rescindendo teria considerado, de forma equivocada, que a interrupção da prescrição se limitava aos serviços de espalhamento de rochas, e não a toda a obra, o que não teria sido objeto da petição inicial de ação rescisória anteriormente ajuizada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 3. O Ministério Público Federal e o Estado do Paraná contestaram, requerendo a improcedência da ação rescisória. O Estado do Paraná apontou preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e decadência. II. Questão em discussão 4. Rejeitadas as preliminares apontadas, a questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da congruência, do contraditório e da ampla defesa, bem como erro de fato, na decisão que julgou parcialmente procedente a ação rescisória anterior. 5. A parte autora alega que a decisão rescindenda extrapolou os limites do pedido inicial ao restringir a interrupção da prescrição apenas aos serviços de espalhamento de rochas. III. Razões de decidir 6. O Colegiado afastou a alegação de que a ação rescisória anterior foi julgada por fundamento diverso do pedido, afirmando que a decisão estava dentro do contexto da causa, além de afirmar que a Ação n. 403/79 abrangia apenas os serviços de espalhamento de rochas. 7. A ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei requer uma violação frontal e direta, o que não se verifica no caso. Em verdade, o autor pretende utilizar a ação rescisória como substitutivo de recurso, o que é inviável. 8. Não há erro de fato, pois houve pronunciamento judicial sobre o que a parte considera erro, afastando a hipótese de rescisão por erro de fato. 9. A ação rescisória não é meio adequado para reavaliar provas ou corrigir suposta injustiça do julgado. IV. Dispositivo10. Pedido improcedente. (AR n. 5.399/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) já decidiu. Observe-se: EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, CPC) - NÃO CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. A ação rescisória, baseada em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), não se presta para promover o reexame do contexto fático analisado na decisão rescindenda. Também não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça do decisum, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-las. Certificado o que a pretensão rescisória não descortinou violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), mas pretensão de reexame das provas e modificação do decisum, a improcedência é medida de rigor, porquanto distante de uma violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC). (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.21.200380-0/000, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2023, publicação da súmula em 11/07/2023) EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO CARATERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. Deve-se julgar improcedente o pedido contido na ação rescisória quando inexistir violação manifesta a norma jurídica (art.966, V, CPC/15), visando a medida apenas à rediscussão da matéria probatória. A ação rescisória não é sucedâneo recursal, não servindo como meio adequado para desconstituir sentença contra a qual a parte não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 insurgiu oportunamente, deixando de apresentar o recurso apelativo cabível. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.23.346479-1/000, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2025, publicação da súmula em 03/09/2025). No tocante à alegada prova nova, igualmente não assiste razão ao autor. Dos argumentos apresentados pela defesa, entendo que há uma certa imprecisão quanto ao que ele considera como prova nova, porquanto quer reacender se houve ou não perícia nos celulares, HD ou pen drives na condução do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 139.312-3 – 17ª RPM/59º BPM. Ao contrário do afirmado pelo autor, foram realizadas perícias nos vídeos que serviram de base para a tomada de decisão dentro do PAD, cito, como exemplo, o Laudo de n. 2022-024.000210-024-011568052-50 do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, acostado no Evento 1- OUT32, entre outras provas que promoveram o convencimento da autoridade militar para a procedência das imputações da portaria inaugural do PAD. O art. 966, VII, do CPC exige que a prova exista à época do julgamento rescindendo, mas que não pôde ser utilizada por motivo alheio à vontade da parte. Não se enquadra na hipótese a simples reinterpretação de elementos já conhecidos, nem documentos cuja juntada era possível no processo originário. Assim, considero que a insatisfação do autor com a solução do processo originário não lhe confere as condições necessárias para a propositura da ação rescisória, pois somente um dos fundamentos válidos dentro do rol taxativo do art. 966 do CPC poderá embasar a desconstituição de uma decisão revestida de caráter definitivo pelo instituto da coisa julgada. A lei não lhe permite abrir uma rediscussão sem apresentação de fundamento válido, consistente, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica. Assim, ausente a configuração de qualquer das hipóteses legais de rescindibilidade, impõe-se o reconhecimento da improcedência da ação. Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação rescisória, por ausência de enquadramento em qualquer das hipóteses do art. 966 do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória, por ausência de enquadramento em qualquer das hipóteses do art. 966 do CPC. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de outubro de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator